Tribunal: TJSP
Processo: 0016717-34.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. A parte autora ajuizou liquidação de sentença pleiteando a retirada de taxas de seguro prestamista e tarifa de cadastro dos cálculos do financiamento, além da devolução do saldo remanescente pago.
A apelação foi interposta pela parte ré contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com base

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. A parte autora ajuizou liquidação de sentença pleiteando a retirada de taxas de seguro prestamista e tarifa de cadastro dos cálculos do financiamento, além da devolução do saldo remanescente pago.
A apelação foi interposta pela parte ré contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, afirmando a existência de equívoco na análise da perícia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há saldo devedor ou credor da parte autora.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial indicou que, após a compensação dos valores cobrados a maior, a parte autora ainda deve R$ 2.797,85 ao banco réu.
4. Ressalta-se que o acórdão executado admite a compensação dos valores cobrados indevidamente com o saldo devedor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso da parte ré, determinando que do montante depositado pela ré de R$ 3.262,23, não se subtraia qualquer importância a título da condenação principal, mas apenas a título de custas, devendo o saldo remanescente ser restituído para a parte ré/devedora.
Tese de julgamento: 1. É possível a compensação dos valores cobrados indevidamente com o saldo devedor.